Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721608-48.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ANDRÉA BARROS JACINTHO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS TEMAS REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS. TEMA 1002 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA COMPENSATÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PREJUÍZO. 1. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de paradigma firmado em sede de recursos repetitivos. 2. A demora do Poder Público é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior. 3. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (...).” (Tema 971 do STJ) 4. Na hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, não sendo aplicável o Tema Repetitivo 1002 do STJ. 5. A correção monetária tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Ela deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor, e, a partir do efetivo prejuízo, que ocorre com o término do prazo de tolerância de 180 dias, para os casos de indenização (Súmula 43 do STJ). 6. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da "teoria da imprevisão" e, consequentemente, o afastamento da inversão da cláusula penal fixada no contrato de adesão, porquanto não há falar em inadimplemento contratual da promitente vendedora; b) artigos 394 e 405, ambos do Código Civil, defendendo a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, em consonância com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.740.911/DF (Tema 1.002). Sem apontar qualquer dispositivo de lei que entende violado ou interpretado de modo divergente, tece considerações sobre as teses fixadas pelo STJ ao julgar os Recursos Especiais 1.635.428/SC, REsp 1.498.484/DF (Tema 970), 1.614.721/DF e 1.631.485 (Tema 971). Defende que o Tribunal Superior fixou entendimento no sentido de autorizar apenas a inversão da cláusula penal moratória e não da cláusula penal compensatória. Isso posto, pede o afastamento da multa compensatória para se aplicar a multa moratória prevista no contrato, com incidência apenas sobre os valores pagos pela recorrida durante o período de mora da recorrente. Além disso, afirma que a inversão da cláusula penal depende de arbitramento judicial, a fim de impedir o enriquecimento sem causa do adquirente. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, afirmando que o acórdão recorrido contrariou o entendimento firmado nos Recursos Especiais 1.614.721/DF e 1.631.485 (Tema 971). Em adição, alega que a multa moratória decorrente do inadimplemento contratual não pode ultrapassar o patamar de 2% (dois por cento). Aponta dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do TJMS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. Em contrarrazões, a recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios em favor do seu patrono. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, percebe-se que o recorrente fundamentou sua inconformidade na alínea “a” do permissivo constitucional, alegando violação ao artigo 393 do Código de Processo Civil. Todavia, a leitura da peça recursal revela que se trata de mero equívoco, pois o arrazoado está embasado na suposta negativa de vigência ao artigo 393 do Código Civil. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossegue-se no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 393 do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há fundamento apto a afastar a responsabilidade da ré pelo atraso na entrega do imóvel” (ID 18009342, pág. 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). De igual sorte, o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 394 e 405, ambos do mesmo Codex, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1761193/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/4/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Com relação à alegada impossibilidade de inversão da cláusula penal compensatória, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.631.485/DF (Tema 971), concluiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial também não merece ser admitido quanto aos demais dissensos pretorianos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1787092/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021